Tribunal: CARF
Processo: 18239.004568/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004568/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.792 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
BRAZ DE SOUZA GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que maneja matéria não aduzida em sede
de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da inovação recursal.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF correspondente ao ano calendário de 2006, para exigência de imposto, no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004568/2009-18
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004568/2009-18

de R$ 3.500,16, acrescido de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora.
O crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas deduções indevidas
de dependentes (R$ 1.516,32), despesas com instrução (R$ 2.373,84) e despesas
médicas (R$ 21.568,37), por falta de comprovação.
Na impugnação apresentada, às fls. 2/3, o contribuinte contesta o lançamento fiscal,
alegando em síntese que junta documentação, às fls. 18/37, que no seu entendimento
comprova serem indevidas as glosas efetuadas.
Pela revisão de lançamento, às fls. 59/63, o imposto suplementar foi reduzido para R$
3.358,16, em razão de ter sido acolhida a comprovação da dedução com despesas
médicas, no valor de R$380,00. Mantidas as demais despesas glosadas na Notificação
de Lançamento, com os seguintes argumentos: a) com relação às despesas médicas
glosadas, o requerente, embora tenha apresentado documentos que comprovam seu
vínculo com a Caixa de Assistência à Saúde – CABERJ, não demonstrou a efetividade
dos pagamentos, pois os boletos acostados na impugnação não têm qualquer indicação
de que houve pagamento dos títulos, e se houve tal contrapartida, além de ter o
requerente olvidado de extrair do quantum apurado na referida dedução os valores
pagos em favor da beneficiária Magda Jorge Moreira, que não figura no seu rol de
dependentes; b) no que diz respeito aos pagamentos com despesas de instrução
efetuadas ao Instituto Nossa Senhora das Dores (vinculados a Eliza Moreira
Guimarães), não obstante a comprovação do vínculo com o requerente e seu
dependente, carece de efetividade a prova aduzida, haja vista inexistir qualquer
especificação dos pagamentos arrolados nos mencionados documentos. Quanto aos
demais pagamentos em face do Curso Ético de Idiomas, tendo em conta a ausência de
previsão legal, devem ser mantidas as glosas engendradas pela fiscalização.
O impugnante foi intimado da revisão de lançamento, via edital (fl. 73, Edital no 32, de
30 de maio de 2014), mas não apresentou novas razões ou documentação
comprobatória.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO NÃO COMPROVADA.
É cabível a glosa de dedução não comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que declarou valor incorreto a título de rendimentos tributáveis
e existia despesa de pensão alimentícia no período.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004568/2009-18

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento para a dedução de
despesas médicas.
Em sua impugnação, o recorrente alega ser devida a dedução com dependentes,
assim as despesas médicas e instrução:

Infração: Dedução Indevida de Dependentes .
Valor da Infração: R$ 1.516,32 ”
- À glosa é Indevida, pols o dependente é filho(a) de enteado(a), com idade até 21 anos
de idade
- elize moreira guimaraes
Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas
Valor da Infração: R$ 21.568,37
- O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte.
- O valor refere-se à despesas médicas de companheiro(a) com quem o contribuinte tem
filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge - braz de souza guimartaes/eliza moreira
guimaraes/magda J moreira/maria rosa J. moreira
Infração: Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Valor da Infração: R$ 2.373,84.
- O valor refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(s), com idade até
21 anos de Idade, a fol respeitado o limite anual Individual previsto na legislação
tributária. - elza moreira guimaraes

Pela revisão de lançamento, às fls. 59/63, o imposto suplementar foi reduzido para
R$ 3.358,16, em razão de ter sido acolhida a comprovação da dedução com despesas médicas, no
valor de R$380,00. Mantidas as demais despesas glosadas na Notificação de Lançamento, com
os seguintes argumentos: a) com relação às despesas médicas glosadas, o requerente, embora
tenha apresentado documentos que comprovam seu vínculo com a Caixa de Assistência à Saúde
– CABERJ, não demonstrou a efetividade dos pagamentos, pois os boletos acostados na
impugnação não têm qualquer indicação de que houve pagamento dos títulos, e se houve tal
contrapartida, além de ter o requerente olvidado de extrair do quantum apurado na referida
dedução os valores pagos em favor da beneficiária Magda Jorge Moreira, que não figura no seu
rol de dependentes; b) no que diz respeito aos pagamentos com despesas de instrução efetuadas
ao Instituto Nossa Senhora das Dores (vinculados a Eliza Moreira Guimarães), não obstante a
comprovação do vínculo com o requerente e seu dependente, carece de efetividade a prova
aduzida, haja vista inexistir qualquer especificação dos pagamentos arrolados nos mencionados
documentos. Quanto aos demais pagamentos em face do Curso Ético de Idiomas, tendo em conta
a ausência de previsão legal, devem ser mantidas as glosas engendradas pela fiscalização.
Por outro lado, segundo a decisão de piso, o lançamento foi revisto para
restabelecer a dedução com dependência e instrução, conforme a seguir: “A análise da
documentação constante dos autos comprova a relação de dependência de Eliza Moreira
Guimarães com o autuado, devendo portanto ser aceita a dedução com dependente no valor de
R$1.516,32, assim como as despesas com instrução da referida dependente, no valor de
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004568/2009-18

R$726,44, em razão de terem sido aceitos os recibos de fls. 28 a 30, que comprovam a
efetividade do pagamento”.
Quanto à matéria residual não reformada em instância originária (despesas com
instrução e médicas), o recorrente limita-se, em sede de recurso voluntário, a informar que
declarou valor incorreto a título de rendimentos tributáveis e existia despesa de pensão
alimentícia no período:

“Na apresentação encaminhei os comprovantes: Escola, declaração de dependente,
recibos médicos, certidão de nascimento.
Na ocasião a Sra. atendente me orientou a fazer a retirada dos valores de despesa
médicas, fato declarado na Declaração simuladora. mantive meus dependentes (Magda
Jorge Moreira, Eliza Moreira Guimarães).
Na declaração simulada alterou valor a pagar R$ 281,61 (duzentos e oitenta e um reais e
sessenta e um centavos), o pagamento foi realizado em 30/09/2009 no valor de 315,64
(trezentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos). Recebi uma nova comunicação
em 08/09......(correio), ao verificar novamente minha declaração original e simulação
(tipo retificadora), verifiquei:
Ao apresentar minha declaração 1o recibo no 1163319884-74, informei como total dos
rendimentos tributários o valor de 83.013,97 (oitenta e tres mil, treze reais e noventa e
sete centavos), quando o valor certo é de 73.923,72 (setenta e três mil, novecentos e
vinte e tres reais, setenta e dois centavos).
Encaminho cópia da comunicação de rendimentos (UFRJ). O valor de R$ 9.090,25 é
referente ao pagamento de pensão judicial a Lia Virgínia Gonzalez Ribeiro - CPF.
542.281.317-00, responsável pelo menor não incluído no Campo DEPENDENTE (não é
minha dependente).

No entanto, tal matéria não foi levada ao conhecimento perante a primeira
instância. Conforme se observa, a matéria aduzida em recurso voluntário caracteriza evidente
inovação recursal, não passível de conhecimento, vez que não aduzida na impugnação,
encontrando-se, destarte, preclusa, a teor do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.792 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004568/2009-18

Fl. 95
DF CARF MF
Original